Tribunal: STF
Processo: RE 93464
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-11
Data de publicação: 1982-05-11

Ementa:
1- A INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PESSOAL E CONSTA DO "CIENTE"
QUE APOE NOS AUTOS.
2- PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART-110, PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO
PENAL. ESTA REGRA NÃO DESCONSIDERA O DESPACHO DE RECEBIMENTO DA
DENUNCIA OU DA QUEIXA COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO
(ART-117, I); O PRAZO PRESCRICIONAL, DEPOIS DA SENTENÇA DE QUE
SOMENTE O RÉU TENHA RECORRIDO, NÃO PODE INICIAR-SE ANTES DA REFERIDA
CAUSA INTERRUPTIVA.
3- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.